Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707583-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO RECORRIDOS: ADOLFO FERNANDES DE SOUZA, ANA LUIZA MARINHO DO REGO, CARLOS ALBERTO QUARESMA LOPES, MARCEMI ALVES ARGENTA, MARCOS ANTÔNIO FIORAVANTI DE ALMEIDA, RONIO NEVES DA CUNHA, ROSANA MEYRE BRIGATO, VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA LOPES, VERA LÚCIA CARNEIRO MACIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO TJDFT. PAGAMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACÓRDÃO TCU 621/2010. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE NORMAS E DECISÕES JUDICIAIS. BOA-FÉ DOS SERVIDORES. DEVOLUÇÃO DESCABIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. I. Não se verifica a decadência prevista no artigo 54 da Lei 9.784/1999 na hipótese em que transcorre menos de 5 (cinco) anos entre o pagamento acima do teto constitucional e a decisão do TCU que o considerou irregular. II. Salvo quando postula benefício remuneratório que depois vem a ser considerado indevido, o servidor público não tem controle sobre a atividade administrativa e por isso não pode ser responsabilizado por pagamento excedente realizado pela Administração Pública em decorrência de interpretação equivocada de norma jurídica ou decisão judicial. III. O servidor público que, em razão de interpretação errônea de norma jurídica ou de decisão judicial pela Administração Pública, recebe de boa-fé, tanto sob o aspecto subjetivo como objetivo, pagamento acima do teto constitucional, tem direito líquido e certo de não ser compelido a restituir os valores respetivos. IV. Segurança concedida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 46 da Lei 8.112/90, sustentando que não há falar em inadequada interpretação da lei, mas sim em revisão de ato que foi feito contrariamente à lei por erro operacional, de tal modo que os servidores devem repor ao erário as quantias percebidas. Discorre, ainda, sobre o tema 1.009 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 46 da Lei 8.112/90, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Portanto, quando o pagamento é realizado em decorrência de equívoco interpretativo da Administração Pública, não se reconhece o dever de restituição previsto no artigo 46 da Lei 8.112/1990. Levando em consideração que os Impetrantes não deram causa à percepção indevida de remuneração acima do teto constitucional no período de julho de 2008 a junho de 2010, tal como depois se considerou no Acórdão TCU 621/2010, não há que se cogitar de repetição dos valores respectivos. Segundo se extrai dos autos, os pagamentos indevidos provieram de interpretação equivocada da legislação e de decisão judicial pelos órgãos administrativos desta Corte de Justiça. Confira-se, a propósito, a DECISÃO GPR 2450796 (fls. 1/14 ID 44231343): “Em primeiro, observa-se que, conforme informado pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoal (2421635), desde julho de 2010, o controle de teto constitucional é aplicado neste Tribunal de Justiça. Quanto ao ponto referente ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente desde a vigência da Resolução 14/2016 do c. CNJ, a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal – COPAG, informou, no Despacho SEGP COPAG 2421761, que os servidores “estavam amparados pela decisão contida no MSG N. 1695-2/2004, e com base no RE 606358, foi considerado recebimento de boa-fé” (...) Vê-se, assim, que a informação lançada aos autos pela COPAG é absolutamente equivocada, uma vez que o MS 1695-2/2004 foi objeto de análise do próprio Plenário do TCU quando da lavratura do Acórdão 621/2010 e do Acórdão 2900/2014, restando afastada a validade de sua utilização como impeditivo para o cumprimento dos termos do mencionado Acórdão. De igual sorte, errônea a interpretação dada pela unidade de pagamento de pessoal ao disposto pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese em repercussão geral decorrente do Recurso Extraordinário no 606.358/SP. (...) Conclui-se, portanto, que há interessados em três situações distintas quanto ao cumprimento do item 9.3.6 do Acórdão TCU 621/2010-Plenário, quais sejam: a) Sem decisão judicial, mas que, até a presente data, a COPAG deixou de cobrar por compreender, em equívoco de interpretação, estarem acobertados pelo MS 1695- 2/2004 e pelo RE 606.358/SP; (...) Em relação ao primeiro grupo (a), consoante detidamente esclarecido, errônea a interpretação da COPAG, porquanto o próprio TCU afastou a tese de que o MS 1695-2/2004 justificaria as percepções acima do teto. Ademais, a tese em repercussão geral lavrada no RE 606.358/SP não tem efeitos erga omnes e vinculantes, não competindo a esta e. Corte de Justiça, em sede administrativa, utilizá-la contra expressa determinação do e. Tribunal de Contas da União.” (grifo nosso). Vê-se que os Impetrantes não provocaram o pagamento que depois veio a ser considerado indevido pelo órgão de controle, motivo pelo qual não podem ser compelidos à devolução dos valores recebidos em decorrência de “errônea interpretação dada pela unidade de pagamento de pessoal ao disposto pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese em repercussão geral decorrente do Recurso Extraordinário no 606.358/SP”. Nessa diretriz é o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal [...] essa compreensão não se altera à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.769.306/AL (Tema Repetitivo 1009), na qual se distinguiu pagamento indevido resultante de interpretação errônea de lei pela Administração Pública de pagamento indevido resultante de “erro operacional ou de cálculo” da Administração Pública [...] Primeiro, porque o pagamento acima do teto constitucional não proveio de erro operacional ou de cálculo, mas de interpretação e aplicação equivocadas da legislação que rege a matéria, da decisão transitada no Mandado de Segurança 2004.00.2.0001695-2 e da tese em repercussão geral fixada no RE 606.358/SP. Segundo, porque a própria Administração Pública sequer cogitou de má-fé por parte dos Impetrantes. Conforme destacado nos pareceres da Consultoria Jurídica de Pessoal que subsidiaram as decisões finais dos processos administrativos dos Impetrantes, não se ponderou, no julgamento do Tribunal de Contas da União, acerca da boa-fé como justificativa para extinguir o dever de reparação [...] Com efeito, o órgão de controle não ponderou acerca da boa-fé dos servidores nos recebimentos excedentes, apenas afastou a incidência da Súmula TCU 249 e da Súmula AGU 34 por entender que não se aplicam aos casos de “erro administrativo operacional ou de cálculo”, o que, todavia, não é a realidade descortinada nos autos. Emerge indisputável, nessa linha de raciocínio, a boa-fé objetiva que é incompatível com o ressarcimento exigido, ainda que se cogitasse de falha operacional nos pagamentos indevidos [...] Conclui-se, portanto, que não subsiste amparo jurídico para a restituição imposta e, por via de consequência, pela existência do direito líquido e certo dos Impetrantes à concessão da segurança. ISTO POSTO, concedo a segurança, confirmando a liminar, para afastar a determinação de devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional no período de julho de 2008 a junho de 2010” (ID. 48422648). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016